Tribunal: TJMT
Processo: 1025167-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – CLARO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025167-27.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (EMBARGANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (EMBARGANTE), LEAO PREZA E MERIGHI PREZA ADVOGADOS - CNPJ: 32.872.597/0001-50 (EMBARGANTE), IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - CPF: 496.773.221-68 (EMBARGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - CPF: 496.773.221-68 (EMBARGANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (EMBARGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (EMBARGADO), LEAO PREZA E MERIGHI PREZA ADVOGADOS - CNPJ: 32.872.597/0001-50 (EMBARGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - CPF: 496.773.221-68 (EMBARGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (EMBARGANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (EMBARGANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LEAO PREZA E MERIGHI PREZA ADVOGADOS - CNPJ: 32.872.597/0001-50 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

OPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES
–

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA
–

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC –
CLARO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE
–

RECURSO
S
NÃO PROVIDO
S
.

Os Embargos de Declaração
se
destinam
apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
por ambas as partes
ao acó
rdão que negou provimento
à
Apelação

dos autores

(Fabiana, Gian Carlo e Leão Preza e
Merighi
Preza Advogados) e deu parcial provimento
à da
ré
(Ivone)
par
a reduzir os honorários
a
R$
5.000,00 e
definir

com
o termo inicial da correção monetária a
data
do arbitramento.

A
ré

aponta omissão

a respeito do
pedido de inversão da sucumbência
estabelecida
em favor de seus
advogados.

Afirma que o valor da causa é ínfimo, e
pugna pela
fixação dos honorários
por equidade.

Os autores

alegam que o aresto é omisso no tocante

à

“
(1) preliminar suscitada em contrarrazões quanto ao recolhimento do preparo recursal em desacordo com a legislação; (2) ausência de impugnação específica na contestação pela Ré/Embargada quanto ao termo inicial de contagem da correção monetária e dos juros de mora postulado na exordial; (3) majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença de arbitramento
”
.

Indicam também
contradição
da Câmara julgadora
ao reduzir o
montante
estipulado

no Juízo de origem com amparo apenas no

tempo de atuação
no processo
,

sem levar em conta
os atos

nele
praticados
.

Ressaltam
que na contestação não houve
nenhum

questionamento relacionado ao
início da contagem do prazo para a

correção monetária,
o qual não podia ser alterado nesta instância ante
a preclusão da matéria
.

Pleiteiam
a incidência da

correção monetária
e
d
os
juros de mora

a
partir
da rescisão contratual
, bem como que seja esclarecida a
expressão “
desde o arbitramento
”
, constante
no acórdão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Quanto à
preliminar suscitada pelos autores
,

de realização do

preparo em
desconformidade
com a legislação
,

é preciso
ressaltar que
foi utilizado
o valor da causa
.

E ainda que fosse considerado o da condenação (R$15.000,00)
, o
montante
do
recolhimento das custas
seria o mesmo, já que se enquadraria no teto (R$41.343,13).

Confira-se
a
Tabela anexa
à
legislação:

O

pagamento

foi certificado no ID
.
213504150
.

E
o aresto não é omisso
sobre o
termo inicial dos juros de mora e
da
correção monetária,
pois
nele
ficou assim consignado:

“(..
.
)

Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a data da citação (art. 405 do Código Civil), e, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
994315/PR)
”
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ARBITRAMENTO JUDICIAL DOS HONORÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a correção monetária sobre os honorários advocatícios contratuais fixados em valor certo (e não sobre o valor da causa) tem incidência a partir da data do respectivo arbitramento, ou da decisão que o redimensionou, no caso, a data da decisão monocrática que promoveu sua redução
.
2. Agravo interno desprovid
o
”
. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp.

1473450 SC 2014/0200816-8, r
elator
mi
nistro
Raul Araújo
,
julgamento em
12
-2-
2019,
Quarta Turma
,
DJe

de
27
-2-
2019)
.

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE
MORA .
SÚMULA N. 83/STJ.
1. O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor.
Precedentes. 2. É inviável o recurso especial quando o acórdão recorrido
assenta-se
em mais de um fundamento, cada um por si só suficiente para mantê-lo, e o recurso não abrange todos. Aplicação da Súmula 283/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento
”
.
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
.
899774 SC 2016/0092711-9,
relatora m
inistra
Maria Isabel Gallotti,

julgamento em
20
-4-
2020,
Quarta Turma
,
DJe

de
24
-
4
-
2020)
.

T
ambém não
há
contradição
, até porque a fundamentação do acórdão não destoa da sua parte dispositiva.

Sobre a
inversão da sucumbência f
ixada em favor dos
advogados
da ré, é preciso considerar
que
a
apelação
foi julgada parcialmente procedente apenas para reduzir os honorários;

quanto à pretensão
principal, de reconhecimento da obrigação de pagar
,
não
ocorreu alteração alguma
, motivo
pelo qual não houve inversão do
ônus
da
sucumbência
.

Como visto,
todas as questões imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas.
Somente
o desfecho dado à lide foi diverso do
pretendido
, situação que não autoriza ingressar por esta via.

P
elo exposto
,
nego provimento

a

ambos
os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024